Tribunal: TJMT
Processo: 1030295-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030295-83.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Nota Promissória, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KENTEL PLUS MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.920.889/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES PARREIRA DIAS - CPF: 362.905.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KENTEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 36.906.618/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXEQUENTE EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – ATIVIDADE DE NATUREZA CIVIL – AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008-CM/TJMT – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A atividade exercida por
factoring
é de fomento mercantil, alheia ao conceito legal de instituição financeira, conforme definido no art. 17 da Lei nº. 4.595/1964. Não se sujeitando à fiscalização do Banco Central, não atrai a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

À luz do Provimento nº. 004/2008-CM/TJMT, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do banco central.

Inexistindo relação jurídica bancária, mas sim vínculo civil-empresarial entre particulares, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo cível comum para processamento e julgamento da execução extrajudicial promovida.

Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1030295-83.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial processo originário nº. 0040347-47.2015.8.11.0041, movida por FCM Fomento de Crédito Mercantil Ltda. – EPP, contra Kentel Plus Monitoramento e Segurança Ltda. – ME e Outros.

O feito foi originariamente distribuído para a 10ª Vara Cível (
Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro
), a qual, em decisão proferida em 31/08/2015, se declarou incompetente para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá, sob o fundamento, em suma, de que
“ainda que tecnicamente, a parte autora não seja uma instituição financeira, ela é subordinada à fiscalização do Banco Central, em razão da atividade desempenhada
” (Id. Num. 261683759 - Pág. 3).

Por ter entendimento contrário, o juiz suscitante da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá –
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando, em síntese, que a parte exequente não exerce atividade própria de instituição financeira, estando sua atividade limitada à aquisição de créditos decorrentes de transações comerciais com empresas privadas; que a Resolução CMN nº. 2.144/1995, que regulamenta as sociedades de fomento mercantil, impede a realização de operações típicas de instituição financeira; que a exequente não se encontra sob a fiscalização do Banco Central; que o contrato de
factoring
é regulado pelo direito privado e, portanto, não se insere na competência material das Varas Especializadas em Direito Bancário; que à luz do Provimento nº. 004/2008-CM/TJMT, inexiste relação bancária típica a justificar a competência especializada.

Pede, ao final, o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, para processamento e julgamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial processo originário nº. 0040347-47.2015.8.11.0041.

Na decisão Id. 260726176 foi admitido o conflito e designado o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas.

Informações do juízo suscitado prestadas no Id. 261683757, aduzindo que mantém
“a decisão de declínio de competência prolatada, por seus próprios fundamentos, em virtude do disposto no Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura, a qual junto em anexo vez que, embora mencionada, não houve sua juntada pelo Juízo suscitante”
(sic).

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça aduz, na peça Id. 262072766, que
“verificada a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixo de me manifestar no feito”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo originário nº. 0040347-47.2015.8.11.0041, movida por FCM Fomento de Crédito Mercantil Ltda. – EPP contra Kentel Plus Monitoramento e Segurança Ltda. - ME, Kentel Comércio e Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME e Euclides Parreira Dias.

A demanda foi inicialmente distribuída à 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência nos termos da decisão Id. 261683759.

O Juízo da 2ª Vara Especializada, por sua vez, suscitou o presente incidente, argumentando que: a parte exequente não é instituição financeira, estando sua atividade restrita à aquisição de créditos mercantis; a Resolução CMN nº. 2.144/1995 veda a realização de operações típicas de instituições financeiras por sociedades de fomento mercantil; a empresa não é fiscalizada pelo Banco Central, tampouco atua no âmbito do Sistema Financeiro Nacional; o contrato de
factoring
é regido pelo direito privado; e que, nos termos do Provimento nº. 004/2008-CM/TJMT, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não se aplica à hipótese.

Ao final, pede que seja reconhecida a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para o regular processamento e julgamento da execução em testilha.

Pois bem.

Sem delongas, o cerne da controvérsia reside na determinação da competência jurisdicional para o processamento de demanda executiva ajuizada por sociedade empresária de fomento mercantil (
factoring
), tendo em vista o deslocamento da ação entre Juízo Cível Comum e Juízo Especializado em Direito Bancário.

De acordo com o art. 1º, caput, I, e § 2º, I, do Provimento nº. 004/2008 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com
competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a CAUSAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBORDINADAS À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

A Lei nº. 4.595/64, em seu art. 17, define instituição financeira como:

“Art. 17.
Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valores de propriedade de terceiros
.”
(destaquei)

Com efeito, no caso em análise, observa-se que a atividade de fomento mercantil não se confunde com atividade bancária, não havendo enquadramento delas no conceito de instituições financeiras, conforme reconhecido pela jurisprudência. Confira:

“CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO DOESCRITÓRIO DE FACTORING COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO .APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AVENÇAMERCANTIL, AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO.INVIABILIDADE. 1.
As empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de terceiros . Precedentes.
2. "A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte e conômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações". ( REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 23 .8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 938979 DF 2007/0075055-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS - EMPRESA DE FACTORING - REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE DESCONTO DE TÍTULOS COM GARANTIA DE DIREITO DE REGRESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA PRIVATIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA⁄STJ - ADEMAIS, ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA⁄STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.”
(AgRg no Ag 1071538⁄SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄02⁄2009, DJe 18⁄02⁄2009)

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EMPRESA DE FACTORING. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. - Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7.4.1933. - Exigência descabida da comissão de permanência e da capitalização mensal dos juros. - Incidência das Súmulas ns. 5 e 7-STJ quanto à pretensão de empregar-se a TR como fator de atualização monetária. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 489.658⁄RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 05⁄05⁄2005, DJ 13⁄06⁄2005, p. 310)

“CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMPRESA DE FACTORING. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. – Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto nº 22.626, de 7.4.1933. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 330.845⁄RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17⁄06⁄2003, DJ 15⁄09⁄2003, p. 322)

Logo, conclui-se que as empresas de
factoring
não são instituições financeiras, visto que as empresas que exercem atividade de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de terceiros.

Esse, aliás, é o entendimento de abalizada doutrina consumerista de Marcelo M. Bertoldi, que ora transcrevo:

“(...)

Esta modalidade de contrato não é própria das atividades bancárias, mas utilizada por estabelecimentos diferentes, nas operações de comerciantes ou industriais em venda de títulos de crédito. Tem, no entanto, alguma semelhança com os descontos de títulos que se procede junto aos bancos.

Efetivamente, não se consideram as empresas que atuam no factoring instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil. Nem são disciplinadas pela Lei nº 4.595, de 31.12.1964. Em verdade, o art. 17 desta Lei conceitua como bancos as pessoas jurídicas que visem ou tenham por finalidade básica a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros ou próprios. Já a finalidade que leva a constituir uma empresa de factoring nunca será a coleta ou captação de recursos monetários e a intermediação - o que é característico das instituições financeiras. Nesta ordem, não integram os escritórios de factoring o Sistema Financeiro Nacional. Verdade que a sua maior finalidade consiste na aplicação de recursos próprios e não de terceiros. Não se lhes permite a captação de dinheiro, sob pena de passar a desempenhar uma atividade específica de bancos.

(...)” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, ps. 1.385)

“(...)

O referido art. 17 da Lei 4.595⁄64 considera como instituições financeiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Diante desse parâmetro legal acerca das atividades que somente podem ser praticadas por instituições financeiras, cujo funcionamento deverá ser autorizado pelo Banco Central, a doutrina inclina-se em afirmar que, muito embora encontremos na faturização alguns aspectos de financiamento, adiantamento e desconto, essas operações, quando realizadas com recursos próprios e não coletados de terceiros, não se acham sob controle do Banco Central, pois falta-lhes a presença do trinômio - coleta, intermediação e aplicação de recursos.

[...]

Dessa forma, caberá ao faturizador a cobrança de preço pelo serviço prestado e pelo risco assumido, preço este que não pode ser confundido com juros.”
(BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 819)

Ademais, observa-se que a execução tem como intento a satisfação de notas promissórias firmadas entre a empresa de
factoring
exequente e as pessoas jurídicas executadas, tratando-se de vínculo jurídico de natureza civil-empresarial, firmado entre particulares, não envolvendo instituição financeira, nem relação regulada pelo Sistema Financeiro Nacional.

Portanto, ainda que se trate de execução baseada em notas promissórias, não se tratando a parte exequente de instituição financeira, mas sim de empresa de
factoring
, bem como ante o vínculo jurídico de natureza civil-empresarial estabelecido entre as partes, impõe-se reconhecer a competência da Vara Cível comum para processamento da execução.

A propósito:

“EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADO EM DESFAVOR DE EMPRESA DE FACTORING – AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM –
A EMPRESA DE FACTORING POSSUI ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL E NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
- CONFLITO PROCEDENTE.

Quando a matéria for de rescisão contratual e reparação por dano material sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.

“As empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de terceiros. Precedentes. (STJ - REsp 938979 DF 2007/0075055-2 – rel. Min. Felipe Luis Salomão – julgado em 19/06/2012).
”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1006925-85.2018.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

“RAC –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING)
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA –
EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
– ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A
Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, ficando com a
competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 –
A empresa de factoring não é Banco, tampouco é equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar na Vara Especializada em Direito Bancário
. 3 –
Tratando-se de incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.
”
(Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014) (destaquei)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial processo originário número 0040347-47.2015.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025